Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-34.2019.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no1001422-34.2019.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Recorrente: Cristiane Ibipiano.
Recorrido: Banco Pan S/A.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO INFERIOR A 30% - POSSIBILIDADE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente postula a obrigação de fazer, consistente na limitação dos descontos realizados em 15%, relativo aos empréstimos por ele contratados.
2. In casu, o autor tomou conhecimento das taxas de juros e encargos oferecidos pelo recorrido, e mesmo assim optou por contratar, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade da cobrança que não se mostra superior ao patamar de 30%, nos termos da jurisprudência pátria.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001422-34.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHRISTIANE IBIAPINO - CPF: 395.618.011-91 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO INFERIOR A 30% - POSSIBILIDADE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente postula a obrigação de fazer, consistente na limitação dos descontos realizados em 15%, relativo aos empréstimos por ele contratados.

2.

In casu
, o autor tomou conhecimento das taxas de juros e encargos oferecidos pelo recorrido, e mesmo assim optou por contratar, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade da cobrança que não se mostra superior ao patamar de 30%, nos termos da jurisprudência pátria.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020